Tribunal: CARF
Processo: 15444.720105/2023-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720105/2023-31
RESOLUÇÃO
3401-003.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o feito em
diligência para que a unidade de origem se manifeste quanto a base do cálculo do lançamento,
especificamente para confirmar se o valor aduaneiro corresponde as declarações de importação
de entrada das mercadorias no território nacional, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Laura Baptista Borge, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo.

RELATÓRIO
A origem deste processo reside na lavratura do Auto de Infração, por interposição
fraudulenta de terceiros, modalidade comprovada, em face as empresas AMERICANAS, ST, QSM e
DESTRO, conforme quadro do relatório fiscal:
Fl. 38627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720105/2023-31
2

São quatro as planilhas anexadas ao AI.
- Planilha E1 -com Encadeamento_ST-_Destro Brasil-LASA (DW x ST-Saída_Destro Brasil x Destro
Brasil- Saída_L. Americanas);
- Planilha E2 -com Encadeamento ST -Destro Brasil-B2W (DW x ST Saída_Destro Brasil x Destro
Brasil-Saída_B2W);
- Planilha E3 (escopo da presente autuação)-com Encadeamento ST-QSM-L.Americanas (DW x
ST-Saída_QSM x QSM -Saída_L.Americanas) e
- Planilha E4 -com Encadeamento ST-QSM-B2W (DW x ST-Saída_QSM x QSM -Saída_B2W).
A fiscalização imputou interposição fraudulenta de terceiros em importações por
encomenda no período jan/2019 a fevereiro de 2020, sustentando que:

a ST Importações Ltda figurava como importadora ostensiva;

QSM e Destro apareciam como encomendantes nas DIs;

porém os reais adquirentes e decisores econômicos eram Lojas Americanas (LASA) e B2W;

a estrutura teria sido montada para ocultar o sujeito passivo real e dificultar o controle;

havia destinação previamente definida das mercadorias;

os encomendantes declarados não exerciam função comercial real;

havia simulação da importação por encomenda;

o arranjo dificultava o controle aduaneiro;
O auto de infração lavrado pela DECEX – Rio de Janeiro, contra a empresa
AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 00.776.574/0006-60, doravante
denominada impugnante, onde foi lançado o crédito no valor de R$ 36.716.661,72 (Trinta e seis
milhões, setecentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos),
devido à interposição fraudulenta observada na importação de mercadorias no período de
01/02/2019 a 27/02/2020. Foi lançada a multa no valor aduaneiro das mercadorias prevista no
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010.
Na concepção da fiscalização, houve uma perfeita segregação de destino da
mercadoria nacionalizada. Mesmo com o fracionamento das mercadorias nacionalizadas por uma
Fl. 38628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720105/2023-31
3
única DI em várias NFe de Saída distintas, não se observou destinação de parte das mercadorias
nacionalizadas a reais adquirentes distintos, mas somente a filiais distintas de um mesmo real
adquirente.
A fiscalização analisou, de forma conjunta, as operações realizadas pelas seguintes
pessoas jurídicas: ST Importações Ltda., QSM Distribuidora e Logística Ltda., Destro Brasil
Distribuição Ltda., Lojas Americanas S.A. e B2W Companhia Digital (atualmente AMERICANAS
S.A.), em razão da atuação concatenada e interdependente nas operações de importação objeto
da autuação.
2. OBJETO DA AUTUAÇÃO
O lançamento decorre da constatação, pela autoridade fiscal, da prática de
interposição fraudulenta de pessoas nas operações de importação realizadas no período de
janeiro de 2019 a junho de 2020, com ocultação dos reais adquirentes das mercadorias
importadas.
Segundo o relatório fiscal, as Declarações de Importação foram formalmente
registradas pela empresa ST Importações Ltda., indicando-se, de forma inverídica, as empresas
QSM Distribuidora e Logística Ltda. e Destro Brasil Distribuição Ltda. como encomendantes,
quando, na realidade, as mercadorias tinham como destinatárias finais e reais adquirentes as
empresas Lojas Americanas S.A. e B2W Companhia Digital.
3. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS
3.1. ST Importações Ltda.
A empresa ST Importações Ltda. atuou como importadora ostensiva, registrando as
Declarações de Importação em seu nome, embora não fosse a real interessada econômica nas
mercadorias. Restou apurado que a empresa operava quase que exclusivamente para atender às
demandas do grupo econômico formado por Lojas Americanas S.A. e B2W, tendo plena ciência de
que as empresas indicadas como encomendantes não eram as efetivas adquirentes.
Além disso, a fiscalizada deixou reiteradamente de apresentar documentos
essenciais à comprovação de autonomia negocial, tais como contratos firmados com fornecedores
estrangeiros e registros completos das tratativas comerciais, mesmo após sucessivas intimações.
3.2. QSM Distribuidora e Logística Ltda.
A QSM figurou formalmente como encomendante nas Declarações de Importação,
porém sem assumir os riscos econômicos ou o financiamento das operações. Constatou-se que
sua atuação se limitava a ceder o nome e a estrutura formal para viabilizar a ocultação dos reais
adquirentes, operando quase exclusivamente em benefício do grupo LASA.
3.3. Destro Brasil Distribuição Ltda.
A empresa Destro Brasil Distribuição Ltda. igualmente figurou como encomendante
formal em parte das operações, desempenhando papel de empresa interposta, contribuindo para
Fl. 38629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720105/2023-31
4
o encadeamento artificial das operações e para a dissimulação da real destinação das mercadorias
importadas.
3.4. Lojas Americanas S.A. e B2W Companhia Digital
Restou demonstrado que Lojas Americanas S.A. e B2W Companhia Digital eram as
reais adquirentes e destinatárias finais das mercadorias importadas, tendo financiado as
operações e suportado os respectivos custos. A totalidade das mercadorias nacionalizadas pela ST
Importações destinava-se, ao final, às empresas do grupo LASA, ainda que houvesse
fracionamento formal por meio de notas fiscais intermediárias.
Registre-se, ainda, que a partir de junho de 2020, após sucessivas autuações fiscais,
as empresas passaram a declarar corretamente sua condição de encomendantes nas Declarações
de Importação, circunstância que reforça a conclusão de que, no período autuado, havia
deliberada ocultação da realidade dos fatos.
4. PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA
A autuação fundamenta-se em amplo conjunto probatório, consistente, entre
outros elementos, na análise das Declarações de Importação, das notas fiscais de entrada e saída,
das planilhas de encadeamento das operações (E1 a E4), da planilha de integração e-Safira, bem
como na análise contábil e financeira das empresas envolvidas.
As provas evidenciam que as mercadorias importadas tinham destinação
previamente definida, que o intervalo entre o desembaraço aduaneiro e a transferência às
empresas do grupo LASA era mínimo, e que as empresas intermediárias não exerciam efetiva
autonomia econômica ou negocial.
5. CONCLUSÃO DO RELATÓRIO
Diante do conjunto fático-probatório, a autoridade fiscal concluiu pela
caracterização da interposição fraudulenta de pessoas nas operações de importação, com
ocultação dos reais adquirentes, enquadrando a conduta no art. 23, § 3o, inciso V, do Decreto-Lei
no 1.455/1976, com aplicação de multa equivalente a 100% do valor aduaneiro das mercadorias,
imputada à contribuinte principal, com responsabilidade solidária das empresas interpostas.
Apresentadas as impugnações pelas recorrentes, todas foram julgadas
improcedentes. O Acórdão no 108-044.363, formalizou a decisão do colegiado analisada em sessão
data de 22/08/2024, na qual figuraram como partes impugnantes as Americanas S.A. – em
recuperação judicial, a ST Importações Ltda e a Destro Brasil Distribuição Ltda, ambas na qualidade
de solidárias.
A conduta foi qualificada como simulação para ocultação do real adquirente,
caracterizando interposição fraudulenta e dano ao erário por presunção legal. Foi aplicada multa
no valor aduaneiro das mercadorias no importe de R$ 36.716.661,72.
O voto afirma que:
Fl. 38630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720105/2023-31
5

A simulação na indicação do encomendante já é suficiente para caracterizar interposição
fraudulenta.

Não é necessária prova autônoma de dolo específico quando a fraude se revela pela
simulação da estrutura jurídica.

A inadequação entre a forma jurídica declarada (QSM/Destro como encomendantes) e a
substância econômica (Americanas/B2W como reais adquirentes) caracteriza simulação.

A Solução de Consulta no 158/2021 não é aplicável, haja vista a ausência de prévia
negociação efetiva envolvendo a ST e as Encomendantes, dado que não houve propósito
negocial e transferência de riscos entre elas.

Em relação as provas cabais, destacam-se que os números das Purchase Orders (POs) das
DIs e Notas Fiscais, permitiram fazer um rastreamento das mercadorias.

Foram adotados como elementos de provas os e-mails, nos quais figurou-se como
emitente a funcionária das Lojas Americanas e recebedor os fornecedores estrangeiros,
negociando produtos e prazos de embarques para o primeiro semestre de 2020.

A ST não teria atendido a fiscalização a contento, deixando de apresentar documentos
comerciais que amparassem sua relação com seus fornecedores e clientes internos.

Entendeu-se que o fato da ST e QSM serem controladas por B2W/Lojas Americanas
(99,99%), caracterizaria a típica ausência de autonomia gerencial e integração operacional,
resultando na interposição.

No que se refere ao fluxo financeiro, teria restado demonstrado que a ST dependia,
essencialmente, da QSM e da DESTRO.

Os pagamentos realizados pela ST, tanto para impostos como a prestadores de serviços,
foram realizados por conta vinculada a empresa Fenícia.

Parte dos produtos teriam sido importados com a marca Americanas, sem que a DESTRO
ou QSM detivessem a respectiva licença do uso das marcas.
Devidamente intimadas, foram apresentados os Recursos Voluntários, assim
sintetizados:
1- RECURSO VOLUNTÁRIO DA ST IMPORTAÇÕES LTDA:
a) Solução de Consulta no 158/2021 COSIT:
Aplicação obrigatória da Solução de Consulta COSIT no 158/2021 e da Nota COANA
no 76/2020. Sustenta que a decisão recorrida afastou indevidamente a aplicação da Solução de
Consulta COSIT no 158/2021 e da Nota Técnica COANA no 76/2020, ambas tratando da figura do
“encomendante do encomendante” na importação por encomenda. Afirma que tais atos
normativos reconhecem que não há ilicitude nem interposição fraudulenta quando há comprador
Fl. 38631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720105/2023-31
6
predeterminado da mercadoria nacionalizada, nem obrigatoriedade de indicação desse terceiro na
DI.
O fundamento central é que a própria Receita Federal reconheceu a licitude dessa
estrutura operacional. O pleito é de aplicação vinculante desses atos para cancelar a autuação.
Como provas, junta o inteiro teor da solução de consulta, da nota técnica e parecer jurídico de
especialista, além de precedentes do CARF que teriam aplicado esse entendimento em casos
idênticos.
b) Licitude da estrutura operacional e inexistência de simulação negocial:
O pleito é o reconhecimento da autonomia empresarial e da efetividade das
operações. Como provas, indica relação de empregados, documentos de estrutura física, registros
de escritórios internacionais, propostas comerciais, reuniões com fornecedores e demonstração
de receitas relevantes obtidas com empresas fora do grupo econômico.
Em relação aos contratos, esclarece que o primeiro questionado é o de aluguel
firmado entre a ST e a Orsilog Soluções em Logística Ltda. (“Orsilog”). No entendimento da D.
Fiscalização, o fato de o contrato de aluguel ser firmado com a Orsilog seria questionável, já que a
guia de IPTU do imóvel sairia em nome da Orsitec Assessoria Contábil e Empresarial S.S. Ltda.
(“Orsitec”).
Nada há de estranho nessa relação. Na realidade, a proprietária do imóvel é a
Orsitec, contra a qual o IPTU é cobrado pela Municipalidade do Município de São José, Estado de
Santa Catarina. Ocorre que a possuidora e locadora do imóvel é a Orsilog, contra a qual são
emitidas as faturas de energia elétrica e telefone do estabelecimento.
O segundo contrato questionado é o de prestação de serviço firmado entre a ST e a
Orsitec e Orsilog. O contrato prevê a terceirização de parte das atividades secundárias da ST para
as contratadas, como gestão de caixa, escrituração de livros fiscais, emissão de notas fiscais etc.
Trata-se de um contrato de terceirização de atividades-meio da ST, em que essas
atividades administrativas são realizadas pela Orsitec e pela Orsilog, sob supervisão da ST, algo
totalmente lícito e normal.
Apesar dessa total normalidade, a D. Fiscalização afirma, em caixa alta, às fls. 91,
que “não faz sentido incrementar custos operacionais, com redundância de atividades, se o que se
almeja é o maior lucro”. Isto é, que não faz sentido a QSM existir se a Orsitec e a Orsilog são
capazes de realizar as mesmas atividades da ST.
O terceiro contrato envolve a prestação de serviços de agenciamento comercial
internacional, sendo dois contratos autônomos firmados com as empresas: (i) Seven Serviço de
Comércio Exterior Ltda-ME (“Seven”); e (ii) FSG Brasil Serviços de Apoio Administrativo Eirelli
(“FSG”).
Esses contratos são de agenciamento e identificação de potenciais fornecedores da
ST localizados no exterior, ou seja, a ST contrata essas empresas (prestadoras de serviços) para
Fl. 38632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720105/2023-31
7
identificar fábricas e fornecedores de produtos localizados nos mais diversos países que sejam
capazes de fornecer as mercadorias encomendadas pelos clientes da ST.
Além disso, como já mencionado, estranhamente, a D. Fiscalização se esquece de
informar que os registros de empregados da ST juntados aos autos (fls. 17.365 e ss.) indicam a
existência de 17 colaboradores, incluindo coordenador de operações, gerente de importações e
auxiliares de importações.
O quarto contrato questionado pela D. Fiscalização é o firmado entre a ST e a
Fenícia. Consigna-se que, ainda que ocorresse a terceirização da atividade-fim pela ST, o que se
admite para fins de debate, inexiste vedação legal para a terceirização da atividade-fim da ST, após
a edição da Lei no 13.429/17.
Ademais, entendem que o arquivo 21 da Impugnação, passaportes, comprovam as
idas para fins de negociações dos funcionários da ST para com fornecedores chineses. E reforça
que em seu próprio site, há a indicação de que esta empresa possui escritório em Hong Kong.
E acerca do propósito negocial com a empresa QSM, acerca da existência de fato e
de direito dela, apresentam relevante informação:
a D. Fiscalização efetuou uma diligência com o objetivo de verificar as instalações
da QSM. Nessa oportunidade, a D. Fiscalização se deparou com (i)
estabelecimento capaz de exercer as atividades inerentes a empresa, inclusive
tendo realizado diversas fotos; e (ii) 25 funcionários próprios e 20 terceirizados
(vide doc. 27 da impugnação).
c) Comprovação de que QSM e Destro eram encomendantes reais:
Sustenta que a decisão recorrida exigiu formalidades não previstas em lei para
reconhecer a condição de encomendante, como contrato escrito obrigatório. Argumenta que a
compra e venda se aperfeiçoa por objeto e preço, e que existem provas materiais da encomenda:
notas fiscais, purchase orders, registros de DI e circulação física de mercadorias.
O pleito é o reconhecimento de que QSM e Destro eram encomendantes efetivas.
Como provas, aponta as próprias DIs, notas fiscais, POs e documentação logística juntada durante
a fiscalização.
d) Inexistência de fraude, dolo e dano ao erário — atipicidade da conduta:
Defende que a pena de perdimento e a multa substitutiva exigem fraude ou
simulação com dolo e prejuízo. Sustenta que o acórdão recorrido dispensou indevidamente a
prova de dolo e de dano. Invoca conceito legal de fraude, princípio da tipicidade e precedentes do
CARF que exigem comprovação robusta de interposição fraudulenta real.
O pleito é o reconhecimento de atipicidade e cancelamento da multa de 100%. O
recurso rebate o argumento de que a alteração do modelo de importação em 2020 seria admissão
de fraude. Sustenta que a mudança decorreu de sucessivas apreensões e penas de perdimento
aplicadas pela fiscalização, que teriam inviabilizado a operação anterior, especialmente durante a
Fl. 38633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720105/2023-31
8
pandemia. Como provas, indica números de processos de perdimento, autos de apreensão, custos
de armazenagem e documentos sobre encerramento das atividades da QSM e demissões.
e) Irrelevância jurídica do curto prazo de estoque e da vinculação societária:
A defesa enfrenta especificamente os indícios utilizados pela fiscalização — curto
intervalo entre importação e revenda e vínculo entre empresas do grupo — sustentando que a
própria COSIT 158/2021 afasta esses elementos como caracterizadores de fraude. O pedido é que
tais indícios sejam considerados juridicamente insuficientes. Como provas, cita expressamente
trechos da solução de consulta e decisões administrativas que afastam esses critérios isolados.
f) Mudança operacional em 2020 não configura confissão de irregularidade:
O recurso rebate o argumento de que a alteração do modelo de importação em
2020 seria admissão de fraude. Sustenta que a mudança decorreu de sucessivas apreensões e
penas de perdimento aplicadas pela fiscalização, que teriam inviabilizado a operação anterior,
especialmente durante a pandemia. O pleito é que o fato seja desconsiderado como elemento
incriminador. Como provas, indica números de processos de perdimento, autos de apreensão,
custos de armazenagem e documentos sobre encerramento das atividades da QSM e demissões.
g) Afastamento da responsabilidade solidária:
Defende que foi incluída como responsável solidária apenas por figurar como
importadora, sem demonstração de interesse comum ou atuação conjunta fraudulenta. Afirma
ainda ocorrência de penalização duplicada na mesma cadeia de operações. O pleito é a exclusão
da responsabilidade solidária. Como provas, aponta a estrutura documental das operações, a
segregação de funções entre as empresas e os documentos fiscais individualizados.
h) Dos pleitos finais:
Ao final, requerem o cancelamento do lançamento do Auto de Infração por
ausência da prova da infração. Alternativamente, em caso de condenação, requerem a aplicação
da multa de 1% prevista no artigo 711 do RA em razão da ausência da prova do dolo e da fraude,
bem como a exclusão por ausência do interesse comum que justifique a manutenção da
recorrente no polo passivo do feito.
2) RECURSO VOLUNTÁRIO DA QSM:
A Recorrente sustenta que o recurso é tempestivo, nos termos do artigo 33 do
Decreto no 70.235/1972. Informa que a ciência do acórdão recorrido ocorreu em 06 de setembro
de 2024, tendo o prazo recursal se iniciado em 09 de setembro de 2024 e se encerrado em 08 de
outubro de 2024, razão pela qual o presente Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo
legal.
O recurso volta-se contra Auto de Infração lavrado em face da Americanas S.A.,
sucessora por incorporação da Lojas Americanas S.A., por meio do qual foi aplicada multa
Fl. 38634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720105/2023-31
9
substitutiva da pena de perdimento, decorrente de suposta interposição fraudulenta nas
operações de importação realizadas no período de janeiro de 2019 a fevereiro de 2020.
A QSM Distribuidora e Logística Ltda. foi incluída no polo passivo na condição de
responsável solidária, sob o argumento de que teria atuado como empresa interposta, com a
finalidade de ocultar a Lojas Americanas S.A. como real adquirente das mercadorias importadas
pela ST Importações Ltda.
A Recorrente afirma que integra o Grupo Lojas Americanas, possuindo estrutura
operacional própria, empregados, estabelecimento físico e atividades regulares, tendo atuado
como empresa atacadista no fornecimento de mercadorias à Lojas Americanas S.A.
Segundo a narrativa apresentada, a ST Importações Ltda. realizava as importações
sob a modalidade de importação por encomenda, figurando a QSM ou a Destro Brasil Distribuição
Ltda. como encomendantes. Após a nacionalização, as mercadorias eram revendidas à QSM, que
posteriormente as comercializava com a Lojas Americanas S.A., a qual realizava a venda ao
consumidor final.
A fiscalização, entretanto, desconsiderou essa cadeia operacional, entendendo que
a QSM teria atuado como mera empresa interposta, destinada a ocultar a real adquirente das
mercadorias.
DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO
1 – Da inexistência de interposição fraudulenta
A Recorrente sustenta que inexiste interposição fraudulenta, afirmando que a
legislação aduaneira não exige a indicação do denominado “encomendante do encomendante” na
Declaração de Importação. Invoca, como fundamento central, a Solução de Consulta COSIT no
158/2021 e a Nota Técnica COANA no 76/2020, que reconhecem a licitude da importação por
encomenda mesmo quando há comprador predeterminado da mercadoria nacionalizada, desde
que as relações comerciais sejam reais e comprovadas.
2 – Da licitude da operação e da inexistência de fraude ou simulação
A Recorrente afirma que todas as operações realizadas foram lícitas, com efetiva
circulação física das mercadorias, inexistindo falsidade documental, simulação negocial ou
ocultação do sujeito passivo. Sustenta que todas as empresas envolvidas possuíam capacidade
operacional, financeira e econômica, e que a simples vinculação societária não é suficiente para
caracterizar fraude.
3 – Da inexistência de dano ao erário e da necessidade de comprovação de dolo
Argumenta que a caracterização da interposição fraudulenta exige a comprovação
de fraude ou simulação, com dolo e prejuízo ao erário, nos termos do artigo 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976. Sustenta que não houve qualquer dano aos cofres públicos, tampouco redução
Fl. 38635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720105/2023-31
10
indevida da carga tributária, razão pela qual seria indevida a aplicação da multa substitutiva da
pena de perdimento.
4 – Da mudança operacional ocorrida em 2020
A Recorrente esclarece que a alteração da sistemática de importação ocorrida a
partir de 2020 não representou reconhecimento de irregularidade, mas decorreu da atuação fiscal
que culminou na aplicação reiterada de penas de perdimento, inviabilizando economicamente a
manutenção da estrutura operacional anteriormente adotada.
5 – Da indevida responsabilização solidária da QSM
Por fim, sustenta que sua inclusão no polo passivo como responsável solidária é
indevida, por inexistir interesse comum ou participação em eventual infração, não sendo possível
a imputação automática de responsabilidade solidária pelo simples fato de integrar o mesmo
grupo econômico da contribuinte principal.
Ao final, a Recorrente requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso
Voluntário, para que seja cancelado o Auto de Infração, afastada a caracterização de interposição
fraudulenta e excluída a multa substitutiva da pena de perdimento, bem como, subsidiariamente,
seja reconhecida a inexistência de responsabilidade solidária da QSM Distribuidora e Logística
Ltda.

3) AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Em relação a este recurso, a estrutura apresentada pelo recorrente é:
Solução de Consulta no 158/2021 COSIT:
Aplicação obrigatória da Solução de Consulta COSIT no 158/2021 e da Nota COANA
no 76/2020. Sustenta que a decisão recorrida afastou indevidamente a aplicação da Solução de
Consulta COSIT no 158/2021 e da Nota Técnica COANA no 76/2020, ambas tratando da figura do
“encomendante do encomendante” na importação por encomenda. Afirma que tais atos
normativos reconhecem que não há ilicitude nem interposição fraudulenta quando há comprador
predeterminado da mercadoria nacionalizada, nem obrigatoriedade de indicação desse terceiro na
DI.
O fundamento central é que a própria Receita Federal reconheceu a licitude dessa
estrutura operacional. O pleito é de aplicação vinculante desses atos para cancelar a autuação.
Como provas, junta o inteiro teor da solução de consulta, da nota técnica e parecer jurídico de
especialista, além de precedentes do CARF que teriam aplicado esse entendimento em casos
idênticos.

Licitude da estrutura operacional e inexistência de simulação negocial:
O pleito é o reconhecimento da autonomia empresarial e da efetividade das
operações. Como provas, indica relação de empregados, documentos de estrutura física, registros
Fl. 38636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720105/2023-31
11
de escritórios internacionais, propostas comerciais, reuniões com fornecedores e demonstração
de receitas relevantes obtidas com empresas fora do grupo econômico.
Em relação aos contratos, esclarece que o primeiro questionado é o de aluguel
firmado entre a ST e a Orsilog Soluções em Logística Ltda. (“Orsilog”). No entendimento da D.
Fiscalização, o fato de o contrato de aluguel ser firmado com a Orsilog seria questionável, já que a
guia de IPTU do imóvel sairia em nome da Orsitec Assessoria Contábil e Empresarial S.S. Ltda.
(“Orsitec”).
Nada há de estranho nessa relação. Na realidade, a proprietária do imóvel é a
Orsitec, contra a qual o IPTU é cobrado pela Municipalidade do Município de São José, Estado de
Santa Catarina. Ocorre que a possuidora e locadora do imóvel é a Orsilog, contra a qual são
emitidas as faturas de energia elétrica e telefone do estabelecimento.
O segundo contrato questionado é o de prestação de serviço firmado entre a ST e a
Orsitec e Orsilog. O contrato prevê a terceirização de parte das atividades secundárias da ST para
as contratadas, como gestão de caixa, escrituração de livros fiscais, emissão de notas fiscais etc.
Trata-se de um contrato de terceirização de atividades-meio da ST, em que essas
atividades administrativas são realizadas pela Orsitec e pela Orsilog, sob supervisão da ST, algo
totalmente lícito e normal.
Apesar dessa total normalidade, a D. Fiscalização afirma, em caixa alta, às fls. 91,
que “não faz sentido incrementar custos operacionais, com redundância de atividades, se o que se
almeja é o maior lucro”. Isto é, que não faz sentido a QSM existir se a Orsitec e a Orsilog são
capazes de realizar as mesmas atividades da ST.
O terceiro contrato envolve a prestação de serviços de agenciamento comercial
internacional, sendo dois contratos autônomos firmados com as empresas: (i) Seven Serviço de
Comércio Exterior Ltda-ME (“Seven”); e (ii) FSG Brasil Serviços de Apoio Administrativo Eirelli
(“FSG”).
Esses contratos são de agenciamento e identificação de potenciais fornecedores da
ST localizados no exterior, ou seja, a ST contrata essas empresas (prestadoras de serviços) para
identificar fábricas e fornecedores de produtos localizados nos mais diversos países que sejam
capazes de fornecer as mercadorias encomendadas pelos clientes da ST.
Além disso, como já mencionado, estranhamente, a D. Fiscalização se esquece de
informar que os registros de empregados da ST juntados aos autos (fls. 17.365 e ss.) indicam a
existência de 17 colaboradores, incluindo coordenador de operações, gerente de importações e
auxiliares de importações.
O quarto contrato questionado pela D. Fiscalização é o firmado entre a ST e a
Fenícia. Consigna-se que, ainda que ocorresse a terceirização da atividade-fim pela ST, o que se
admite para fins de debate, inexiste vedação legal para a terceirização da atividade-fim da ST, após
a edição da Lei no 13.429/17.
Fl. 38637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720105/2023-31
12
Ademais, entendem que o arquivo 21 da Impugnação, passaportes, comprovam as
idas para fins de negociações dos funcionários da ST para com fornecedores chineses. E reforça
que em seu próprio site, há a indicação de que esta empresa possui escritório em Hong Kong.
E acerca do propósito negocial com a empresa QSM, acerca da existência de fato e
de direito dela, apresentam relevante informação:
a D. Fiscalização efetuou uma diligência com o objetivo de verificar as instalações
da QSM. Nessa oportunidade, a D. Fiscalização se deparou com (i)
estabelecimento capaz de exercer as atividades inerentes a empresa, inclusive
tendo realizado diversas fotos; e (ii) 25 funcionários próprios e 20 terceirizados
(vide doc. 27 da impugnação).

Comprovação de que QSM e Destro eram encomendantes reais:
Sustenta que a decisão recorrida exigiu formalidades não previstas em lei para
reconhecer a condição de encomendante, como contrato escrito obrigatório. Argumenta que a
compra e venda se aperfeiçoa por objeto e preço, e que existem provas materiais da encomenda:
notas fiscais, purchase orders, registros de DI e circulação física de mercadorias.
O pleito é o reconhecimento de que QSM e Destro eram encomendantes efetivas.
Como provas, aponta as próprias DIs, notas fiscais, POs e documentação logística juntada durante
a fiscalização.

Inexistência de fraude, dolo e dano ao erário — atipicidade da conduta:
Defende que a pena de perdimento e a multa substitutiva exigem fraude ou
simulação com dolo e prejuízo. Sustenta que o acórdão recorrido dispensou indevidamente a
prova de dolo e de dano. Invoca conceito legal de fraude, princípio da tipicidade e precedentes do
CARF que exigem comprovação robusta de interposição fraudulenta real.
O pleito é o reconhecimento de atipicidade e cancelamento da multa de 100%. O
recurso rebate o argumento de que a alteração do modelo de importação em 2020 seria admissão
de fraude. Sustenta que a mudança decorreu de sucessivas apreensões e penas de perdimento
aplicadas pela fiscalização, que teriam inviabilizado a operação anterior, especialmente durante a
pandemia. Como provas, indica números de processos de perdimento, autos de apreensão, custos
de armazenagem e documentos sobre encerramento das atividades da QSM e demissões.

Irrelevância jurídica do curto prazo de estoque e da vinculação societária:
A defesa enfrenta especificamente os indícios utilizados pela fiscalização — curto
intervalo entre importação e revenda e vínculo entre empresas do grupo — sustentando que a
própria COSIT 158/2021 afasta esses elementos como caracterizadores de fraude. O pedido é que
tais indícios sejam considerados juridicamente insuficientes. Como provas, cita expressamente
trechos da solução de consulta e decisões administrativas que afastam esses critérios isolados.

Fl. 38638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720105/2023-31
13

Mudança operacional em 2020 não configura confissão de irregularidade:
O recurso rebate o argumento de que a alteração do modelo de importação em
2020 seria admissão de fraude. Sustenta que a mudança decorreu de sucessivas apreensões e
penas de perdimento aplicadas pela fiscalização, que teriam inviabilizado a operação anterior,
especialmente durante a pandemia. O pleito é que o fato seja desconsiderado como elemento
incriminador. Como provas, indica números de processos de perdimento, autos de apreensão,
custos de armazenagem e documentos sobre encerramento das atividades da QSM e demissões.

Afastamento da responsabilidade solidária:
Defende que foi incluída como responsável solidária apenas por figurar como
importadora, sem demonstração de interesse comum ou atuação conjunta fraudulenta. Afirma
ainda ocorrência de penalização duplicada na mesma cadeia de operações. O pleito é a exclusão
da responsabilidade solidária. Como provas, aponta a estrutura documental das operações, a
segregação de funções entre as empresas e os documentos fiscais individualizados.

Dos pleitos finais:
Ao final, requerem o cancelamento do lançamento do Auto de Infração por
ausência da prova da infração. Alternativamente, em caso de condenação, requerem a aplicação
da multa de 1% prevista no artigo 711 do RA em razão da ausência da prova do dolo e da fraude,
bem como a exclusão por ausência do interesse comum que justifique a manutenção da
recorrente no polo passivo do feito.
Esses são os fatos a serem relatados.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
Os recursos são tempestivos e reúnem as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual deles tomo conhecimento.
Considerando as matérias de mérito em comum, serão analisados conjuntamente.
1.1 DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PARA APURAÇÃO DE SUPOSTO ERRO NA BASE DE
CÁLCULO DO LANÇAMENTO.
A multa substitutiva do perdimento, tal qual lançada no Auto de Infração, está
prevista no §3o, V do artigo 23 do DL 1.455/1976. Eis a sua redação:
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
Fl. 38639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720105/2023-31
14
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados
o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
Em se tratando da importação, o parâmetro do lançamento é o valor aduaneiro da
mercadoria que, segundo o artigo 77 e incisos do Regulamento Aduaneiro, assim deve ser
compreendido:
Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de
valoração utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2,
aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto
no 1.355, de 1994; e Norma de Aplicação sobre a Valoração Aduaneira de
Mercadorias, Artigo 7o, aprovado pela Decisão CMC no 13, de 2007, internalizada
pelo Decreto no 6.870, de 4 de junho de 2009):
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte
da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I, excluídos
os gastos incorridos no território nacional e destacados do custo de transporte;
e (Redação dada pelo Decreto no 11.090, de 2022)
III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I
e II
Da leitura do dispositivo em tela, observa-se que o valor a ser lançado é aquele, na
importação, que resulta da soma do preço do produto, frete e seguro básico. Inclusive, a reflexão
acerca deste tema foi exaurida quando dos debates travados envolvendo a questão das despesas
de capatazia, THC, ocasião em que o próprio Egrégio STJ, assim se pronunciou:
RECURSO ESPECIAL No 1.799.306 - RS (2019/0009507-7).
Em outras palavras, a despesa com capatazia, compreendida como aquela
destinada a remunerar as atividades típicas de movimentação de mercadorias
importadas em território brasileiro, após a chegada ao porto ou aeroporto
alfandegado, não pode ser incluída na composição do valor aduaneiro, base de
cálculo do imposto de importação, conforme pacífica orientação jurisprudencial
desta Corte. Por fim, à míngua de mudança de jurisprudência, conforme exposto,
não se faz presente o requisito previsto no art. 927, § 3o, do CPC/2015, a ensejar
eventual modulação dos efeitos da presente orientação.
Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese:
"As despesas de capatazia não se incluem no valor aduaneiro, base de cálculo
do imposto de importação, porquanto se relacionam com a movimentação de
Fl. 38640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720105/2023-31
15
mercadorias importadas e descarga de embarcações, após sua chegada ao porto
ou aeroporto alfandegado."
TRF3- APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007180-17.2019.4.03.6104.
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL.
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO VALOR ADUANEIRO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. O art. 146, III, a, da Constituição Federal preconiza que cabe à lei complementar
estabelecer normas gerais sobre base de cálculo dos impostos. Neste passo, o art.
20, II, do Código Tributário Nacional, recepcionado com status de lei
complementar, estabelece conceito aberto de base de cálculo do Imposto de
Importação, o qual é preenchido pelo artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas
Aduaneiras e Comércio – GATT, por expressa determinação do art. 2o, II, do
Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/88.
2. Note-se que o Acordo sobre a Implementação do artigo VII do Acordo Geral
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio foi incorporado ao ordenamento jurídico
brasileiro pelo Decreto no 92.930/86, recepcionado com status de lei ordinária,
bem assim que o Decreto no 1.355/94 internalizou no país a Ata Final que
Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais
Multilaterais do GATT.
3. Cumpre observar que os tratados e as convenções internacionais podem
revogar ou modificar a legislação tributária interna, nos termos do art. 98 do
Código Tributário Nacional.
4. O art. 8o, item 2, do AVA-GATT prevê expressamente a possibilidade de o
valor aduaneiro incluir: o custo de transporte da mercadoria importada até o
porto ou local da importação (frete); os gastos relativos ao carregamento,
descarregamento e manuseio do transporte das mercadorias até o porto ou
local da importação; e o custo do seguro.
5. Não há, portanto, qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na inclusão
das despesas com frete e seguro internacional no conceito de valor aduaneiro.
Precedentes desta Corte.
6. Apelação não provida.
No caso em tela há uma situação inusitada, motivo pelo qual, pede-se vênia para se
promover a respectiva transcrição do Relatório Fiscal:
Fls. 208:
Fl. 38641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720105/2023-31
16

E ao se promover o cotejo das informações presentes nas planilhas E1. E E.3, chega-
se a seguinte conclusão:
a) A planilha 1 reflete mais de 48 mil saídas, todas contemplando o valor das Notas
Fiscais de Saídas. Eis os prints da tela inicial delas.

b) A mesma situação é verificada na outra planilha a que a fiscalização faz referência,
qual seja, no 3 SAFIRA que acompanha o Auto de Infração.
Assim como já me manifestei mediante Declaração de Voto em outro processo
deste contribuinte, Acórdão no 3201-011, Processo no 15444.720135/2019-61, em sessão
realizada na Turma 3201, na data de 29 de fevereiro de 2024, a presença dos Documentos da
logística e das Declarações de Importações, são imprescindíveis para fins de verificação segura de
aspectos atrelados a suspeitas de ocultação ou do valor aduaneiro.
Entende-se que esses documentos possuem o condão de colaborar com o
esclarecimento dos valores que embasaram o lançamento promovido neste Auto de Infração.
Fl. 38642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720105/2023-31
17
Mas esta prova não consta no processo. É bem verdade que se trata de um volume
expressivo de documentos. Todavia, não se pode privar o contribuinte de exercer o seu pleno
direito a defesa, a fim de averiguar a regularidade do lançamento que contra ele é realizado.
Neste sentido, entende-se pertinente que este feito seja convertido em diligência a
fim de que:
a) A unidade de elabore cálculo conclusivo, demonstrando se o valor lançado no Auto
de Infração, corresponde, de fato, com a somatória daqueles que constam nas
Declarações de Importações objeto deste processo, para que se confirme se o valor
aduaneiro que ampara a multa substitutiva do perdimento é, realmente, aquele
lançado no Auto de Infração;
b) Abra-se prazo para os contribuintes se manifestarem;
É como voto.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 38643
DF CARF MF
Original